Tribunal: TJDFT
Processo: 0004606-52.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA, ALÉM DE VÍDEO CONTENDO AS IMAGENS DOS FATOS. TERCEIRO RÉU. VÍNCULO SUBJETIVO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. INJÚRIA REAL. Violência aviltante. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1) Não há falar em absolvição quando as provas colacionadas aos autos, especialmente, o depoimento detalhado da vítima e da testemunha, além de vídeo contendo as imagens dos fatos, corroboram as lesões corporais praticadas pelos três réus em face da vítima.
2) Deve ser condenado o terceiro acusado, que compareceu ao local no momento dos fatos, conforme convocação feita por um dos réus, via whatsapp, e aderiu voluntariamente à conduta dos outros dois acusados de agredir à vítima, estando caracterizado, portanto, o liame subjetivo entre os agentes.
3) A reprovabilidade da conduta delituosa praticada pelos acusados foi bem evidenciada pelo modus operandi empregado no cometimento do delito, uma vez que a vítima foi atraída para uma emboscada, devidamente planejada pelo primeiro acusado, conduta a que aderiram os dois outros réus, como forma de retaliar e intimidar a vítima por sua conduta de se insinuar para a namorada de um deles. Portanto, as condições e o modo de agir dos acusados justificam a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
4) O dano material experimentado pela vítima, que teve o seu carro danificado com pichações, em decorrência de ter fugido das agressões praticados pelos acusados e deixado o seu carro aberto e vulnerável à ação de terceiros, é consequência que exorbita do tipo penal de lesão corporal, o que justifica a análise desfavorável das consequências do crime.
5) Escorreita a análise neutra do comportamento da vítima, posto que, embora o ofendido tenha tentado, de alguma forma, se aproximar da namorada de um dos réus, tal conduta, em nenhum momento, contribuiu à prática do delito de lesão corporal.
6) O crime de injúria real ocorre quando a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, são consideradas aviltantes. Se a violência é praticada não com o intuito de humilhar a vítima, mas sim como forma de intimidá-la ou retaliá-la, o tipo penal descrito no art. 140, § 2o, do Código Penal não está caracterizado.
7) Apelações conhecidas. Recursos da Defesa não providos. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.